Tribunal: TJES
Processo: 5012705-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012705-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CONSTANCIO BORGES BRANDAO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

2.
É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012705-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VI
TÓRIA
contra a decisão juntada no ID 28832082 (processo de origem nº 5001822-04.2019.8.08.0024), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO
,

indeferiu a consulta ao sistema InfoJud para obtenção de informações da parte executada.

Em suas razões acostadas no ID 6411405, aduz o agravante, em síntese, que seja efetuado o INFOJUD em nome da parte executada para que o Município possa averiguar a existência de bens que possam garantir o débito, já que as tentativas de penhora on-line e penhora de automóvel pelo RENAJUD restaram não exitosas e, em pesquisa ao sistema de cadastro do recorrente, não foi possível encontrar nenhum imóvel em nome dos executados.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta ao referido sistema. No mérito, requer a reforma do
decisum
hostilizado.

O efeito ativo foi concedido mediante a decisão inserida no ID 6472849.

Sem contrarrazões.

Na origem, a parte agravante ajuizou execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica agravada, buscando a satisfação do crédito materializado na CDA nº 5392/2018.

Após o ajuizamento da demanda, o exequente pugnou pela suspensão do feito, em razão do Termo de Parcelamento de Dívida assinado executado. No entanto, o parcelamento não foi cumprido, motivo pelo qual o Município requereu penhora ou arresto do imóvel objeto da inscrição cadastral, o que foi indeferido.

Logo após, foi firmado novo termo de parcelamento firmado entre as partes, o qual também foi descumprido, motivo pelo qual o exequente pugnou pela penhora online via SISBAJUD e a consulta ao sistema RENAJUD, que também restaram infrutíferos.

A Municipalidade, então, requereu a realização de consulta ao sistema INFOJUD, na tentativa de buscar bens em nome dos executados, apesar de ter utilizado todas as medidas disponíveis.

A Julgadora
a quo
, então, indeferiu tal pretensão, por entender, em suma, ser descabido tal requerimento,
“[...]
por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens”.

Pois bem.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

Cito, a título exemplificativo, outro hodierno precedente daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Outro não é o entendimento adotado por este E. Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD - que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor. 2. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução fiscal nas hipóteses de devedores inscritos em dívida ativa, para possibilitar ao ente público a busca de bens passíveis de penhora. 3. No caso dos autos, as buscas anteriormente efetuadas, pelo próprio Juízo a quo, por intermédio dos Sistemas RENAJUD e BACENJUD, foram infrutíferas, o que reforça a necessidade do deferimento do pedido formulado. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004231, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES .
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020170001984, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE SE LOCALIZAR BENS. AFASTADO. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1.112.943/MA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em ação de execução fiscal, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta pelo sistema INFOJUD pleiteado pelo agravante, a luz da fundamentação de que não foram esgotadas todas as vias necessárias para concretizar a necessidade de sua utilização. 2.
Entretanto, verifico que esta merece reforma, uma vez que a decisão objurgada contraria paradigma submetido a sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.112.943/MA). 4. Ainda, o entendimento pela desnecessidade de o credor demonstrar que adotou todas as diligências cabíveis para deferimento da medida para a utilização do sistema INFOJUD se encontra pacífica na jurisprudência.
5. Assim, vejo que a decisão guerreada merece reforma. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180020032, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018)

No caso, nada obstante os apontamentos realizados pelo julgador primevo, não observo desídia por parte do ente exequente acerca da satisfação de seu crédito fiscal.

Como já apontado, o recorrente, em mais de uma oportunidade, pleiteou diligências ao juízo
a quo
com o fito de ver satisfeito o débito perseguido na demanda de origem, não obtendo êxito na constrição de bens mediante os sistemas BacenJud e RenaJud.

Nessa toada, é de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, considerando que a utilização dos sistemas BacenJud e RenaJud não se mostrou exitosa, com mais razão deve ser oportunizada a consulta ao sistema InfoJud para viabilizar a satisfação do crédito fiscal objeto da demanda originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.